Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701679-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO FERREIRA DE MELO CARVALHO, BRUNO FERREIRA DE MELO CARVALHO AUTORIDADE: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor HUGO FERREIRA DE MELO CARVALHO e BRUNO FERREIRA DE MELO CARVALHO para trancamento da ação penal 0713851-52.2021.8.07.0004 em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama-DF. Trata-se de ação penal pública em desfavor dos pacientes pela suposta prática da contravenção penal de perturbação de sossego, tipificada no artigo 42, incisos I e III, do Decreto-lei 3.688/1941. Alega que o recebimento da denúncia se deu em hipótese de manifesta ausência de justa causa para ação penal. Pugna pela concessão de liminar para conceder a ordem de habeas corpus e determinar o trancamento da ação penal. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. A norma do dispositivo em questão, portanto, preceitua que a peça acusatória deva ser recebida quando estiver formalmente em ordem, quando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal e quando houver um lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal. A justa causa é composta pela tipicidade, punibilidade e viabilidade. No presente caso, verifica-se a presença de justa causa para o recebimento da denúncia, com os indícios de autoria indicados por meio de vídeos e testemunhas. Pretendem os impetrantes já discutir o mérito da ação penal e as provas juntadas ao processo, o que não é possível por meio do Habeas Corpus: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. Ainda, o exame das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na presente hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213745 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 13-05-2022 PUBLIC 16-05-2022) JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBLIDADE. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. I. Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Rodrigo da Cruz Santos em face de decisão do 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, com o objetivo de trancamento da ação penal. II. Nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. A norma do dispositivo em questão, portanto, preceitua que a peça acusatória deva ser recebida quando estiver formalmente em ordem, quando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal e quando houver um lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal. III. Dá análise perfunctória das provas dos autos, o exame das alegações deduzidas na presente impetração demandaria dilação probatória, exigindo ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988. IV. Ademais, segundo o c. STF só se admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva de punibilidade, o que não é o caso em questão (Precedente: Caso: José Roberto Morel versus Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, Acórdão do STF, 2a Turma, HC 93466 / RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06/02/2009) V. ORDEM DENEGADA. VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95). (Acórdão 1434224, 07119641120228070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O exame das alegações deduzidas na presente impetração demandaria dilação probatória, exigindo ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Ademais, segundo o E. STF só se admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva de punibilidade, o que não é o caso em questão. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se o impetrante. Informações dispensadas. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora